Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA BAIXA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. No caso, a penhora de parte do salário da devedora prejudicaria a subsistência da agravada o qual percebe mensalmente um salário de apenas R$ 2.437,35 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos). Logo, inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravada não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inciso IV, do art. 833, do CPC, vedando a penhora da verba salarial.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.